Tribunal: TCU
Processo: 001.923/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Gilberto Pinheiro Veiga (R001-peça 17), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1.648/2021-TCU-2a Câmara, rel. Ministro Raimundo Carreiro (peça 8), o qual foi prolatado na sessão de julgamento do dia 2/2/2021-Telepresencial e inserto na Ata 2/2021-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Gilberto Pinheiro Veiga, vinculado ao TRT1, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1648/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.